Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL 514/93, ARTIGO 3o. RESPONSABILIDADE. CREDOR. COMUNICAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA FÍSICA, COMPROVADA MEDIANTE AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. E-MAIL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICO. INSUFICIENTE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CABÍVEIS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. APLICÁVEL.

1. Trata-se de ação em que a parte pleiteia o cancelamento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento regular da notificação prévia pelos credores, bem como condenação a título de danos morais.

2. Nos termos do artigo 3o da Lei Distrital 514/1993 o consumidor deve ser previamente informado do registro de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por correspondência física comprovada mediante documento conhecido pelo nome de “Aviso de Recebimento” ou “AR”.

3. O enorme fluxo de mensagens eletrônicas, muitas delas recebidas como spam, são comumente direcionadas automaticamente para o lixo eletrônico, e há insistente recomendação de profissionais da segurança eletrônica no sentido de que o destinatário delas não as acesse, ante o elevado risco de serem maliciosas, contendo, dentre outros, o chamado phishing, que consiste no envio de um e-mail que contém anexos maliciosos ou links para páginas e arquivos fraudulentos e não raro com instalação de vírus.

4. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pela ofendida.

5. Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Deu-se provimento ao apelo.